Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-14.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. ART. 373 DO CPC. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual ambas as partes interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu um veículo dos réus e que ele possuía vício oculto. Já os réus, em contestação, impugnaram os pedidos iniciais e apresentaram pedido contraposto.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma o narrado na inicial e requer o desfazimento do negócio pactuado entre as partes em razão da existência de vício oculto no veículo adquirido. Os réus, em seu recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, reafirmando o pedido contraposto. Houve apenas contrarrazões em face do recurso do autor. Sem contrarrazões em face do recurso inominado dos réus.
4. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito.
5. A parte recorrente ré juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo em sentido estrito, no valor de R$ 16,12, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas recursais. Não há registro nos autos de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça. Recurso da parte ré não conhecido.
6. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
7. Quanto ao recurso da parte autora, a única prova anexada por esta é de um orçamento de desmontagem do motor, no valor de R$ 3.588,00, o que não indica a existência de qualquer vício oculto no veículo. Assim, diante da ausência de qualquer acervo probatório e, levando em consideração que o veículo possui aproximadamente quinze anos e que veículo automotor tende a desgastar com o passar do tempo, não há que falar na procedência de qualquer pedido autoral.
8. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.